Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-10.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação de revisão contratual cumulada com restituição de valores - extinção do feito sem julgamento do mérito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir - descabimento - determinação ao autor para juntar procuração com firma reconhecida - decisão respaldada ao Poder Geral de Cautela conferido ao Magistrado - Comunicado CG no 02/2017 por

Ementa:
Ação de revisão contratual cumulada com restituição de valores - extinção do feito sem julgamento do mérito - decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir - descabimento - determinação ao autor para juntar procuração com firma reconhecida - decisão respaldada ao Poder Geral de Cautela conferido ao Magistrado - Comunicado CG no 02/2017 por meio de seu Núcleo de Monitoramento de Perfis de demanda (NUMOPEDE) - providência não atendida - extinção de rigor - sentença mantida – recurso improvido.